Tribunal: TJDFT
Processo: 0718792-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. SUSPENSÃO DO ACÓRDÃO PROLATADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS. PRORROGAÇÃO DE CONTRATOS. IMPOSSIBILIDADE. A antecipação da tutela recursal depende da demonstração de evidência da probabilidade do direito e, concomitantemente, de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O administrador que assinou as prorrogações dos contratos anteriormente celebrados responde pelos atos que praticou, não havendo que falar em suspensão do acórdão proferido em procedimento de tomada de contas especial apenas pelo fato de o contrato inicial não ter assinado pelo agravante. Não há direito líquido e certo à prorrogação do contrato celebrado com o Poder Público, tratando-se, com efeito, de ato discricionário que deve ser praticado de forma justificada e em consonância com o interesse da administração, sob pena de responsabilização do agente.